Tribunal: TJES
Processo: 5000475-16.2019.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000475-16.2019.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ILZA SALUCI DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

16.03.2022 a 23.03.2022

Recurso inominado nº
5000475-16.2019.8.08.0062

Recorrente:
EDP - ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A

Recorrido:
ILZA SALUCI DE OLIVEIRA

Magistrado(a) sentenciante:
Juíza de Direito Serenuza Marques Chamon

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recursos inominados interpostos por EDP - ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A contra a sentença de ID nº
1816074
que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº
1816081
. Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID nº
1816085
.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

ILZA SALUCI DE OLIVEIRA,
qualificada na inicial, ajuizou
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, em face de
ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A - EDP - ESCELSA
, igualmente qualificada, objetivando a condenação da ré ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos materiais experimentados.

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95.

A requerente alega que no dia 14/09/2019 veio, com sua família, passar o final de semana em um imóvel que possui na cidade de Piúma/Es e, ao chegar na cidade, se dirigiu à loteria para pagar as contas de energia elétrica referentes aos meses de maio, junho e julho. Diz que passou o final de semana com sua família, retornando para seu domicílio na noite do dia 15/09/2019.

Alega que retornou ao imóvel de Piúma no dia 05/10/2019 e constatou que sua residência se encontrava sem o fornecimento de energia elétrica e com um odor insuportável vindo da geladeira, que continha alimentos em estado de putrefação, e que o odor se espalhou pelos demais cômodos do imóvel.

Informa que entrou em contato com a requerida a fim de solicitar esclarecimentos, quando foi informada de que a suspensão do fornecimento de energia elétrica ocorreu no dia 17/09/2019 em razão das contas em aberto dos meses de maio, junho e julho. Na ocasião foi informada que sua queixa seria registrada e que deveria aguardar o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para o retorno do fornecimento de energia.

Argumenta que em razão a ausência do fornecimento de energia elétrica e do odor no imóvel, acompanhada de sua neta, se viu obrigada a passar a noite na casa de vizinhos.

Afirma que no dia seguinte entrou em contato, novamente, solicitando o religamento da energia elétrica, sendo-lhe informado novo prazo de 24 (vinte e quatro) horas para a solução do problema. Ante todo o ocorrido, voltou para sua casa.

Salienta que não deu causa a cessão do fornecimento de energia elétrica pois todas as contas se encontravam quitadas.

Por sua vez, a concessionária requerida apresentou a contestação de ID 3799593 onde, em suma, alega que a suspensão do fornecimento de energia elétrica, ocorrida no dia 17/09/2019, foi exercício regular de direito ante a inadimplência da requerente, referente aos meses de maio a julho de 2019.

Informa que as contas foram pagas pela autora em um sábado, dia 14/09/2019 e que o pagamento é efetivado em até 3 (três) dias úteis, portanto, não houve tempo suficiente para a acusação do pagamento e baixa do débito no sistema, razão pela qual a suspensão foi efetivada no dia 17/09/2019.

Diz que o religamento do fornecimento de energia elétrica ocorreu no dia 07/10/2019, sendo este o próprio dia em que a autora requisitou a religação.

Diante de toda a narrativa apresentada, entendo pela procedência da pretensão de indenização por danos morais e improcedência quanto o pedido de indenização por danos materiais.

O que funda a pretensão da autora é a responsabilidade civil prevista no art. 5, inciso X da Constituição Federal, art. 186 e art. 927, ambos do Código Civil e, considerando que há a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na presente, art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Sob esta ótica, o art. 186 do Código Civil consagra o princípio da incolumidade das esferas jurídicas, impondo a todos os sujeitos de direito o dever geral de não causar dano a quem quer que seja.

Por sua vez, o art. 927, do mesmo diploma legal, determina que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo e, ainda, estabelece que nos casos previstos em lei (art. 14 do CDC e art. 37, § 6º, da CF), será dispensável a comprovação de culpa (responsabilidade objetiva), quando a atividade desenvolvida pelo autor do dano implicar em risco para os direitos de outrem.

Ademais, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor consigna que, independentemente de culpa, o fornecedor de serviço responde pelos danos por ele causados aos consumidores, relativos a prestação do serviço.

Não obstante, mesmo que não fosse o caso de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil ainda seria objetiva pois a empresa ré é concessionária de energia elétrica (prestadora de um serviço público), tendo a responsabilidade civil objetiva como regra, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Nesse sentido, colaciono entendimentos jurisprudenciais, quanto a responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA.
CONCESSIONÁRIA (ENERGIA ELÉTRICA). RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 37, § 6º, DA CRFB/88)
. NULIDADE DA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO (TOI). FRAUDE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA À ÉPOCA (ART. 373, II, DO CPC C/C ART. 14 DO CDC). VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO ANEEL 414/2010. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA À VISTORIA (ART. 1º DA LEI 4.724/06). DANO MORAL NÃO COMPROVADO. VERBETES SUMULARES Nºs 199, 254 E 330 DO TJRJ. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. - Apelante alega a legalidade e regularidade dos TOIs bem como a ausência de ato ilícito e refuta a ocorrência de dano moral, para requerer a improcedência in totum dos pedidos ou, ao menos, a redução da verba reparatória -
Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, segundo a Teoria do Risco Administrativo (Art. 37, § 6º, da CRFB/88)
, sendo aplicável o verbete sumular nº 254 do TJRJ - Direito da concessionária ré em realizar a inspeção dos medidores de consumo de energia elétrica, a fim de constatar eventual violação do equipamento, bem como de emitir o respectivo Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), desde que proceda à solicitação de perícia técnica vinculada à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, tal como previsto e regulado na Resolução nº 414/2010 da ANEEL - Ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar a irregularidade no medidor à época, bem como os critérios utilizados para a apuração da irregularidade, sob o crivo do contraditório, sendo vedada a cobrança de recuperação de consumo com base em prova unilateral, consoante verbete nº 256, da Súmula do TJRJ - Demandada que não comprova a notificação prévia do autor quanto à vistoria, violando o disposto nos arts 1º e 2º da Lei 4.724/06 - Lado outro, a autora não demonstrou a ocorrência do dano moral, já que inocorreu a suspensão do fornecimento de energia elétrica ou a negativação do nome da cliente. Incidência dos verbetes nºs 199 e 330, da Súmula do TJRJ. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00538983120168190205, Relator: Des(a). MARIA HELENA PINTO MACHADO, Data de Julgamento: 14/10/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/10/2020) (grifei)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. RGE. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ESCORA DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA LOCALIZADA NO MEIO DA RUA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES NÃO COMPROVADAS. DANOS MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR.
A responsabilidade na presente hipótese é objetiva, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal. A demandada RGE, concessionária de energia elétrica, tem o dever de fiscalizar as condições dos postes de sustentação dos fios e das linhas de transmissão de eletricidade.
Não logrou êxito a ré em comprovar a presença de alguma das excludentes do dever de indenizar. A documentação juntada aos autos é suficiente para comprovar o nexo causal, bem como os danos que resultaram ao demandante em razão do acidente. APELAÇÃO DESPROVIDA.”

(Apelação Cível Nº 70036257897, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 24/06/2010).

No caso em análise, restou incontroverso nos autos que a requerente estava inadimplente quanto as faturas dos meses de maio, junho e julho do ano de 2019 e que houve o pagamento das mesmas no dia 14/09/2019, em um sábado. Resta saber se a suspensão do fornecimento de energia elétrica no dia 17/09/2019, terça-feira, foi exercício regular de direito e se o religamento da energia elétrica no dia 07/10/2019 foi intempestivo.

É fato notório que os pagamentos realizados em bancos e lotéricas podem demorar até 3 (três) dias úteis para serem reconhecidos pela instituição que deve receber o valor, em razão da necessidade de repasse de valores, pelos bancos que receberam as quantias, a quem de direito.

No caso, a requerente realizou o pagamento das faturas dos meses de maio, junho e julho de 2019 no dia 14/09/2019 (sábado), assim, o prazo final para o reconhecimento do pagamento se daria no dia 19/09/2019 (quinta-feira), dia seguinte ao término do prazo de 3 (três) dias úteis.

Assim, considerando que a suspensão no fornecimento de energia elétrica se deu no dia 17/09/2019 (terça-feira), a suspensão em si não pode ser considerada como ato ilícito, pois não houve tempo hábil para o reconhecimento do pagamento realizado pela requerente.

É preciso ressaltar, ainda, que a Resolução nº 414/2010 da ANEEL faculta ao consumidor comunicar a quitação dos débitos, sendo opção da autora permanecer inerte.

Contudo, embora a suspensão do fornecimento de energia elétrica tenha ocorrido como exercício regular de direito da concessionária requerida, o religamento da energia elétrica ocorreu de forma completamente intempestiva, o que acabou por causar transtornos à requerente.

Como dito anteriormente nesta sentença, a autora realizou o pagamento das faturas de energia elétrica no dia 14/09/2019 e o prazo final para o reconhecimento do pagamento se deu no dia 19/09/2019, no entanto, o fornecimento de energia elétrica só foi efetivamente reabilitado no dia 07/10/2019, ou seja, 18 (dezoito) dias após o prazo final.

A resolução 414/2010 da ANEEL, em seu art. 176, regula quanto a religação da unidade consumidora, que assim dispõe:

Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente:

I – 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana;

(...)

§ 2 o A contagem do prazo para a efetivação da religação deve ser:

I – para religação normal:

a) a partir da comunicação de pagamento pelo consumidor, obrigando-se o consumidor a comprovar a quitação dos débitos no momento da religação; ou

b) a partir da baixa do débito no sistema da distribuidora.

II – para religação de urgência, a partir da solicitação, obrigando-se o consumidor a comprovar a quitação dos débitos no momento da religação.

§ 3º Para a execução da religação de unidade consumidora, a distribuidora deve adotar, no mínimo, o horário previsto no § 5 o do art. 172. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)

§ 4º A contagem dos prazos para religação se inicia com a comunicação de pagamento, compensação do débito no sistema da distribuidora ou com a solicitação para a religação quando estas ocorrerem em dias úteis, entre 8h e 18h. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

(...)

(grifei)

Assim, verifica-se que houve negligência por parte da empresa requerida, que não realizou o religamento da energia elétrica no prazo determinado em lei, tendo em muito o ultrapassado, inclusive. É preciso destacar que o religamento da energia elétrica independe de requerimento expresso do consumidor, é obrigação da ré o promover quando verificada a baixa do débito em seu sistema.

Portanto, entendo que a requerida deve ser responsabilizada quanto aos danos experimentados pela requerente, ante sua inércia em promover religamento de energia elétrica em prazo tempestivo.

No que tange ao pleito de indenização por danos morais, este é entendido como todo prejuízo de ordem pessoal e subjetivo que atinge o íntimo da pessoa. Geralmente as pessoas ligam a noção de dano moral apenas à questão vexatória. Entretanto, não é somente neste caso que o dano moral configura-se.

Assim, percebe-se que o dano moral pode e deve ser configurado sempre que a atitude de alguém interferir de modo efetivo na tranquilidade, relações psíquicas, entendimentos, afetos de uma pessoa e sempre que houver a prática de atitude considerada reprovável.

No caso em comento, entendo que o dano moral foi in ré ipsa e, por isto, independe de prova efetiva e concreta quanto a sua existência, já que energia elétrica é considerada como bem essencial na vida moderna.

E, em todo caso, a requerente logrou êxito em demonstrar, através de prova testemunhal (ID 6005399) e fotografias que instruem a petição inicial (ID 3277509) que, de fato, houve corte de energia prologando e que seus mantimentos estavam em estado de putrefação, com diversas larvas de moscas saindo de sua geladeira, o que de certo ultrapassa o mero dissabor.

Em relação ao valor da indenização por danos morais, o conceito de ressarcimento abrange duas forças, para cumprir duas funções distintas: uma, de caráter punitivo-educativo, visando sancionar o causador do dano pela ofensa que praticou, e para que não repita o ato; outra, de caráter compensatório, proporcionando aos lesados algum valor em compensação pelo mal sofrido.

Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e sem me olvidar de que a reparação não pode servir de causa ao enriquecimento injustificado, considero que a indenização no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) será suficiente para o reparo do dano causado.

Já quanto ao pleito de indenização por danos materiais, o caso é de improcedência do pedido.

O Código de Processo Civil, em seu art. 373, inciso I, fixa como sendo ônus da autora a prova do fato constitutivo de seu direito. No caso dos autos, embora a requerente tenha comprovado, através de prova testemunhal e fotografias, que existiu um dano material suportado ante a perda de alimentos que estavam em sua geladeira, não há nos autos nenhum elemento capaz de precisar, ou ao menos indicar, que o prejuízo foi de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Não há nenhum comprovante de compra ou nota fiscal, parcial ou total, dos gastos ou prejuízos, não podendo tais valores, de igual modo, serem fixados por arbitramento ante a ausência de elementos para tanto. Ressalto, ainda, que é vedado no âmbito dos juizados especiais cíveis o proferimento de sentença ilíquida.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos autorais para
CONDENAR ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A - EDP - ESCELSA
ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, em favor de
ILZA SALUCI DE OLIVEIRA.
Sobre o valor deverá incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação, 19/12/2019, até a data do proferimento desta sentença (Súmula nº 362 do STJ), a partir da qual o valor deverá ser corrigido pela taxa SELIC (art. 406 do CC), vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros moratórios, sob pena de no bis idem.

Declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Isento de custas processuais e honorários de advogado na forma do art. 55, caput da Lei 9.099/95.

P.R.I. Após o trânsito em julgado e, nada mais havendo, arquive-se.

A recorrente alega, em apertada síntese, a inexistência de qualquer conduta ilícita que tenha acarretado dano à recorrida. Afirma que o procedimento para corte de energia elétrica foi realizado sem ilicitude, tendo em vista que a unidade estava inadimplente e a solicitação para religamento só foi realizada em outubro. Além disso, alega a inexistência de danos morais. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando integralmente a condenação imposta. Subsidiariamente requer a redução do
quantum
indenizatório de danos morais.

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

À partida, ressalta-se que
foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
na decisão de ID nº 2210758.

Superada essa questão, prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão à recorrente.
Explico
.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Inclusive, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem a função de harmonizar a legislação infraconstitucional brasileira e já firmou entendimento no sentido de que é aplicável o CDC às relações entre concessionárias de serviço público e o usuário final. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. FALTA DE ATAQUE A FUNDAMENTO SUFICIENTE. SÚMULA 283/STF. INVIABILIDADE DE ANÁLISE PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. [...] 2.
Destaca-se que a legislação consumerista prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações entre concessionária de serviço público e usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica.
[...] (STJ, REsp 1671081 AL 2017/0108596-4, Relator: Herman Benjamin, Data de Julgamento: 03/08/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 12/09/2017)

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, a recorrida é titular de instalação perante a concessionária recorrente. Ao retornar de uma viagem, no dia 05/10/2019, constatou que os serviços foram suspensos mesmo tendo quitado as faturas em atraso referentes aos meses de maio, junho e julho em 14/09/2019. Diante da demora para restabelecimento dos serviços, ingressou com ação indenizatória, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes, ensejando o presente recurso.

A princípio, cumpre mencionar que, nos termos do artigo 175 da Constituição Federal, o serviço público deve ser prestado de forma adequada e contínua.

No mesmo sentido, conforme determina o artigo 22 do CDC,
“os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”
, sendo certo que nos casos de descumprimento, total ou parcial, as empresas serão compelidas a cumprir tais obrigações e a reparar os danos causados.

A Resolução nº 414/2010 da ANEEL, em seus artigos 171 e seguintes, dispõe sobre a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia nos casos expressamente previstos na mencionada legislação, com a devida notificação ao consumidor, observando as condições descritas no artigo 173.

Ademais, a Lei nº 8.987/95, a qual dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no artigo 175 da Constituição Federal, em seu artigo 6º, §3º, estabelece que
“não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade”
. Entretanto, este inadimplemento do usuário deve ser entendido como a falta de pagamento das últimas contas de consumo.

Destarte, observa-se que a consumidora não negou a ausência de pagamento das faturas de maio, junho e julho de 2019, contudo comprovou que quitou as faturas em 14/09/2019, conforme os comprovantes de pagamento anexados no ID nº
1815977
. Assim, não obstante o prazo de 3 (três) dias para compensação dos valores perante a instituição bancária, observa-se que
a residência da consumidora permaneceu sem energia há vinte dias, tendo em vista que o corte ocorreu em 17/09/2019
.

Dessa forma, observa-se que houve conduta abusiva da concessionária recorrente ao proceder à interrupção do fornecimento de energia elétrica por débito já quitado, não retornando com os serviços mesmo após a compensação dos boletos, na medida em que vai de encontro com as disposições e garantias previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), em flagrante violação à boa-fé, transparência, lealdade, probidade, equidade e ao dever de informação.

Assim, restou claro que a recorrente não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais. Por outro lado, entendo que a recorrida conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Posto isso, é importante mencionar que para a caracterização da responsabilidade civil, é imprescindível a presença de determinados pressupostos, os quais são extraídos do artigo 186 do Código Civil.

Por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Destarte, a existência de alguma das hipóteses previstas no artigo 14, §3º do CDC, de que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, podem eximir a responsabilidade do fornecedor de serviços, o que não vislumbro neste caso.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte da recorrente, a irregularidade do procedimento adotado, a inexigibilidade da mencionada cobrança e o dever de indenizar os danos causados ao recorrido, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do CC e 14 do CDC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo
a quo
.

No caso em comento, restou claro que a conduta da recorrente fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes.

A situação aqui tratada não pode ser considerada mero dissabor, até mesmo porque o imóvel permaneceu por quase um mês sem energia e, durante todo esse tempo, os alimentos que estavam na geladeira apodreceram, levando mau cheiro para a vizinhança e ocasionando o acúmulo de larvas na residência da consumidora.

Posto isso, no que diz respeito ao valor da indenização, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Portanto, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, é adequado o quantum indenizatório arbitrado na sentença de R$4.000,00 (quatro mil reais), que, portanto, deve ser integralmente mantida (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.